Tribunal: TJSP
Processo: 0001159-11.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001159-11.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante JARLISTON
GUEDES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Jarliston Guedes Costa, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
2
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542
Comarca de Osasco 1a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Gisele de Castro Catapano
Apelante: Jarliston Guedes Costa
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.773
APELAÇÃO
CRIMINAL

PLEITO
DEFENSIVO
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS A INCRIMINÁ-LO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
304, C.C. O ART. 297, AMBOS DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM
INCRIMINAR O APELANTE DA FORMA
RECEPCIONADA NA R. SENTENÇA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Jarliston Guedes Costa, que se viu condenado ao cumprimento da
pena corporal de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto,
mais o pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo,
substituída a corporal por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por multa,
no valor de um salário mínimo, “à Associação de Assistência à
Criança Deficiente A.A.C.D., Unidade de Osasco-SP” (fl. 204) , por
infração aos ditames do artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do
Código Penal (fls. 202/205).
Aduz a Defensoria que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que o apelante seja absolvido, por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
3
de provas a incriminá-lo, argumentando que a condenação se baseou
exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que se mostram
lacônicos e genéricos, vez que sequer se recordaram de detalhes da
ocorrência, invocando, assim, o princípio da presunção de inocência
(fls. 154/157).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r.
sentença (fls. 227/230).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Aloisio Antônio de Camargo Barros Pupin,
igualmente se pronunciou pelo desprovimento do apelo, com a
manutenção da r. sentença (fls. 246/253).
Este, em síntese, é o relatório.
2- No caso concreto, há que se desprover o recurso
defensivo.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto
de exibição e apreensão de fls. 08/09, e pelo laudo pericial de fls.
52/55, que bem deu conta da falsidade da carteira nacional de
habilitação que o recorrente portava.
E a autoria, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
4
silente na Delegacia (fl. 19).
Em
Pretório
não
compareceu
para
seu
interrogatório, sendo decretada a sua revelia (fl. 181).
Entretanto, em que pese não tenha demonstrado
interesse em fornecer sua versão quanto ao ocorrido, a prova oral é
firme em incriminá-lo.
Nesse diapasão, a policial militar Raquel Bernadeth
de Almeida Clemente relatou que participava de uma operação de
bloqueio de trânsito na data dos fatos, frisando que o acusado foi um
dos diversos abordados na oportunidade. Contou que solicitou a sua
CNH, que ele então lhe entregou, cuja falsidade acabou sendo
constatada através do sistema da PRODESP. Afirmou que não se
recorda se ele conduzia um carro ou uma motocicleta, nem o que ele
disse na ocasião (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também
policial militar Renato Antônio de Oliveira, que acrescentou que, ao
que se recorda, o acusado teria dito a sua colega de farda que havia
comprado a CNH em uma autoescola (mídia).
Por oportuno, no tocante ao aduzido no apelo,
quanto a terem os policiais prestado depoimentos lacônicos e
genéricos, há que se salientar que o fato de não se recordarem de
meros detalhes não macula a prova produzida, já que referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
5
pormenores sobre a dinâmica do ocorrido, tendo fornecido relatos
coesos na sua essência, não havendo que se descurar, ainda, o lapso
temporal de quase um ano e meio transcorrido entre a data do
ocorrido e a da audiência em que essas testemunhas foram ouvidas,
além do que tais profissionais atendem a grande volume de
ocorrências assemelhadas, tanto que a policial Raquel asseverou que
o réu foi apenas um dos vários condutores abordados na operação em
questão, sendo natural que pequenas minúcias se percam em suas
memórias, sem nenhum comprometimento para com a prova oral.
Nessa esteira: - “Pequenos dissensos na prova
oral, concernentes a aspectos acidentais, não afetam a substância
do fato objeto da prova: vale dizer, a materialidade e a autoria do
delito. É da substância que, principalmente, releva a prova,
embora isso não implique afirmar que, a priori, a defectividade
da prova no plano dos acidentes seja sempre desprezável.
Nunca
é
demais
observar
que
nenhuma
substância, no universo criado, se manifesta sem predicamentos
acidentais. Por si sós, contudo, dissonâncias que não afetam a
substância do fato provativo não podem merecer menoscabo em
seu fim indutivo.
(...).
Nessa linha, a Corte, em muitos precedentes, tem
observado que pequenas discrepâncias em matéria acidental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
6
desvalorizam os depoimentos postos em contraste:
'As pequenas contradições na prova decorrem
das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se
desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim,
importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes
mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais,
quanto às circunstâncias decisivas do fato” (7
a Câmara
Desembargador José Habice RJDTACRIM 6/78).
Diante desse cenário, não tendo o apelante
comparecido em Juízo para fornecer sua versão dos fatos, e sendo os
relatos dos policiais harmônicos, objetivos e coerentes quanto às
circunstâncias que cercaram a sua prisão, sem qualquer indício de que
tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, deve ser dispensada a
devida credibilidade às palavras dessas testemunhas compromissadas.
Aliás, tendo o apelante arrolado tais policiais,
também, como suas testemunhas (fl. 161), a demonstrar a importância
de suas narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há para
que seus depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida
em fase recursal, além do que nenhuma razão concreta foi apontada
pela Defensoria que se mostrasse apta a invalidar os seus relatos, a
teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, não se
prestando, por óbvio, por si só, a profissão dos mesmos, para tanto,
principalmente quando tal não foi fator impeditivo para que a Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
7
os arrolasse.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, como
na espécie, aos relatos de policiais, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O depoimento dos policiais prestado
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente
caso." (HC
165.561/AM,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor
do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido em
juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a comercialização
de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido ponto de venda de
drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido amparado
apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -
, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001159-11.2017.8.26.0542 -Voto no 38.773
8
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Dessa forma, comprovada está a prática do delito de
uso de documento falso pelo acusado, a ensejar o acertado deslinde
condenatório.
As penas não merecem reparos, já que foram
aplicadas no mínimo legal, tendo sido acertadamente fixado o regime
prisional aberto, e substituída a corporal por restritiva de direitos e
por multa.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado
em favor de Jarliston Guedes Costa, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator